Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRADA. PAGAMENTO EFETUADO.

1. Ainda que pertença à exequente a decisão acerca contra qual dos devedores solidários deseja executar, não se pode desconsiderar que ao devedor também prevalece o direito de saldar a dívida.

2. Não há se desconsiderar o pagamento parcial da dívida e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela Unimed Fortaleza, pois, embora não intimada na fase de cumprimento de sentença, a empresa possui interesse em saldar a dívida, uma vez que pertencente ao Sistema Unimed e porque condenada solidariamente ao pagamento da dívida por sentença transitada em julgado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido